Tribunal: TJSP
Processo: 1001332-49.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Contratos formulados entre as partes por meio dos quais se comprometem a transferirem um ao outro imóveis de sua propriedade. Obrigações sinalagmáticas. Aplicação, por analogia, da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC). Pode-se inferir, neste particular, que os apelantes somente poderiam exigir que o apelado executasse os termos do acordo quando agisse da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Contratos formulados entre as partes por meio dos quais se comprometem a transferirem um ao outro imóveis de sua propriedade. Obrigações sinalagmáticas. Aplicação, por analogia, da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC). Pode-se inferir, neste particular, que os apelantes somente poderiam exigir que o apelado executasse os termos do acordo quando agisse da mesma maneira, promovendo a transferência dos imóveis para o apelado. Ausente a conduta ilícita alegada não há como condenar o apelado em perdas e danos. Inovação recursal indevida, não podendo ser apreciada em grau recursal pedido não suscitado na inicial. Inteligência dos art. 1.014 do CPC. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, §11, do CPC) Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
1/19
Registro: 2021.0000018374
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001332-49.2019.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que são apelantes
DJALMA FERNANDO POZITELI e MARIA SILVIA RODRIGUES MORAIS
TURELLI POZITELI, é apelado PAULO SERGIO MARÇAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
2/19
VOTO No: 46169
Apelação Cível No 1001332-49.2019.8.26.0315
COMARCA: Laranjal Paulista
Apelantes: Djalma Fernando Poziteli e Maria Silvia Rodrigues Morais Turelli Poziteli
Apelado: Paulo Sergio Marçal
Ação de obrigação de fazer. Contratos formulados entre as
partes por meio dos quais se comprometem a transferirem um ao
outro imóveis de sua propriedade. Obrigações sinalagmáticas.
Aplicação, por analogia, da exceção do contrato não cumprido
(art. 476, CC). Pode-se inferir, neste particular, que os apelantes
somente poderiam exigir que o apelado executasse os termos do
acordo quando agisse da mesma maneira, promovendo a
transferência dos imóveis para o apelado. Ausente a conduta
ilícita alegada não há como condenar o apelado em perdas e
danos. Inovação recursal indevida, não podendo ser apreciada
em grau recursal pedido não suscitado na inicial. Inteligência
dos
art.
1.014
do CPC. Majoração dos honorários
advocatícios de sucumbência (art. 85, §11, do CPC)
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO com majoração
dos honorários advocatícios.
Trata-se de ação de obrigação de fazer julgada
improcedente pela r. sentença de fls. da lavra da i. Magistrada Elaine Cristina
Cinto de relatório adotado.
Apela
os
requerentes,
alegando
que
houve
cumprimento por parte deles das cláusulas dos contratos. Do contrato I o réu
transmitiu um imóvel de forma incompleta, o contrato II foi quitado pelo
cumprimento de ambas as partes, do contrato III nenhum imóvel foi
transferido pelo réu e no contrato IV apenas um imóvel foi transferido aos
autos, sendo alguns, inclusive vendidos a terceiros. É certo que os dois
imóveis pendentes de transferência por parte dos autores, o mesmo já está na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
3/19
posse de ambos e os autores apenas os retiveram para garantir o cumprimento
do contrato, conforme artigo 477 do código Civil, não se opondo a sua
transferência, desde que a parte ré também cumpra o contrato. O réu já está
na posse dos imóveis, não cumpriu sua parte do contrato e ainda vendeu
imóveis negociados nos quatro contratos a terceiros, aplicando-se, assim, o
artigo 477do CC. Conforme se comprovou, os autores transmitiram imóveis
ao réu, sendo que em alguns assumiu a obrigação de ingressar em ação de
usucapião ou realizar a regularização, conforme contratos, sendo que os dois
imóveis faltantes ao réu estão totalmente desembaraçados e prontos para a
transferência. Requereu a adjudicação compulsória, convertendo-se em
perdas e danos os imóveis vendidos a terceiros de forma indevida.
Subsidiariamente requereu a procedência parcial da ação, para que o réu
transfira alguns imóveis do total dos contratos, até o limite transferido pelos
autores, permanecendo os demais retidos, até o cumprimento total do contrato
por ambas as partes, convertendo-se em perdas e danos os imóveis vendidos a
terceiros de forma indevida.
Contrarrazões (fls. 426/434).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta
por Djalma Fernando Poziteli e outra em face de Paulo Sergio Marçal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
4/19
objetivando a procedência da ação para que o réu cumpra com a obrigação de
fazer e transfira os bens descritos na inicial no prazo de 15 dias. Caso a
obrigação não seja cumprida, requereu a aplicação de multa diária no valor de
R$ 5.000,00.
Consta da r. sentença:
“Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados por DJALMA FERNANDO POZITELI e
MARIA SILVIA RODRIGUES DE MORAIS TURELLI POZITELI em face de
PAULO SÉRGIO MARÇAL, nos termos do artigo 487, I do Código de
Processo Civil.
Sucumbente a parte autora, arcará com as custas
processuais e honorários advocatícios que ora se fixa em 10% do valor
atribuído a causa” (fls. 384/389).
Embargos de declaração não acolhidos (fls. 390/391
e 396).
O recurso não merece acolhimento.
A controvérsia da lide diz respeito aos quatro
contratos entabulados entre as partes, onde se comprometem a permutarem
alguns imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
5/19
Nos termos dos contratos celebrados entre as partes
(acostados às fls. 33/60 dos presentes autos), denominados de “Instrumento
Particular de Compromisso de Permuta de Bens Imóveis” constou que:
Contrato I (fls. 33/38):
"O PERMUTANTE 1 é legitimo proprietário de
parte ideal do imóvel urbano, descrito na matricula no. 1.412 do livro no. 2-D
do CRI da Comarca de Araras, Estado de São Paulo totalizando 33.473 m2
(trinta e três mil quatrocentos e setenta e três metros quadrados', advindos de
02 (duas) compras realizadas pelo PERMUTANTE 1 com os vendedores
Judith Leonilza Costa Sandalo e Ailton Sandalo, conforme anexas cópias
autenticadas dos contratos e matricula.
Do total acima mencionado 33.473 m2 (trinta e três
mil quatrocentos e setenta e três metros quadrados), o PERMUTANTE já
havia transferido anteriormente 20.000 m2 (vinte mil metros quadrados), em
07 de março de 2018, ao PERMUTANTE 2.
Resta, portanto, 13.473 m2 (treze mil quatrocentos e
setenta e três metros quadrados', pertencentes ao PERMUTANTE 1 que será
objeto da presente permuta.
O
PERMUTANTE
2
é
legitimo
proprietário/possuidor de:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
6/19
Um imóvel rural sito na cidade e comarca de Barra
do Garças, Estado de Mato Grosso com área total de 411,1254 hectares, no
lugar denominado "Fazenda Santo Expedito" e que está sendo regularizada
administrativamente;
O PERMUTANTE 2 declara que é proprietário e/ou
detentor dos bens e/ou direitos dos bens acima descritos que estão pendentes
de regularização, estando o PERMUTANTE 1, ciente e de acordo com tal
fato;
DA PROMESSA DE PERMUTA
“Neste ato, por força deste instrumento particular e
na melhor forma de direito, o PERMUTANTE 1 e o PERMUTANTE 2 se
comprometem como de fatos comprometidos estão a PERMUTAR os bens
referidos no item 02 - 13.473 m2 (treze mil quatrocentos e setenta e três
metros quadrados) do imóvel urbano, descrito na matricula no. 1.412 do livro
no. 2-D do CRI da Comarca de Araras, Estado de São Paulo, advindos de 02
(duas) compras realizadas pelo PERUTANTE 1 com os vendedores Judith
Leonilza Costa Sandalo e Ailton Sandalo, conforme anexas cópias
autenticadas dos contratos e matricula X imóvel rural sito na cidade e
comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso com área total de
411,1254 hectares, no lugar denominado "Fazenda Santo Expedito".

Contrato II (fls. 39/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
7/19
“O
PERMUTANTE
1
é
legitimo
proprietário/possuidor do seguinte bem imóvel a saber:
a) Imóvel rural, situado no município e comarca de
Nova Xavantina, Estado do Mato Grosso, referido imóvel está registrado sob
matricula n° 16.365, livro n° 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Nova Xavamina, Estado do Mato Grosso (cópia abaixo).
O
PERMUTANTE
2
é
legítimo
proprietário/possuidor dos seguintes bens imóveis a saber:
a) Imóvel rural localizado no município e comarca
de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, com área total de 43,27
hectares, ou 17 alqueires paulistas de terra, denominado como “Sitio Santo
Antônio", referido imóvel está registrado sob matricula n° 12.907, livro n° 2,
do Cartório de Registro de Imóveis da comarca De Santa Rita do Passa
Quatro/SP;
b) Imóvel rural localizado no município e comarca
de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, com área de 6,05
hectares ou 2,5 alqueires paulista de terra, denominado como "Sitio Santa
Luzia" sob matricula 13.978, livro n° 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da comarca Santa Rita do Passo Quatro/SP;
c) Imóvel rural localizado no município e comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
8/19
de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, com área total de 28
alqueires paulistas de terras, ou 67,76 hectares, denominado como "Sitio
Albiry", sob matrícula 6.258, livro n" 2, do Cartório de Registro de Imóveis
da comarca Santa Rita do Passo Quatro/SP;
d) Imóvel rural, com 31.088,805 metros quadrados
ou 1,285 alqueires paulistas, situado no município de Conchal, comarca e
Única circunscrição imobiliária de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, que
tem a denominação de "Chácara São Luiz", contendo como benfeitorias
instalação de energia elétrica da CESP, dentro das seguintes medidas e
confrontações: "a presente poligonal tem início no março primordial (MP),
seguindo até ponto 1 com rumo de 350 15' 50" SE e distância de duzentos e
sessenta e três metros e quarenta e sete centímetros (263,47), confrontando
com José Antônio Paris Sorrosal; do ponto 1 ao 8 deflete à esquerda
margeando córrego numa distância de cento e quinze metros e oito
centímetros (115,08), confrontando com a propriedade Manoel Gonçalves
Neto; do ponto 8 ao 9 deflete à esquerda com rumo de 31' 50' 28" NW e
distância de trezentos e vinte c dois metros e oitenta e oito centímetros
(322,88), confrontando José Carlos Peris Sorrosal; do ponto 9 até o ponto
inicial MP deflete à esquerda com das seguintes medidas e confrontações: "a
presente poligonal tem início no março primordial (MP), seguindo até ponto 1
com rumo de 350 15' 50" SE e distância de duzentos e sessenta e três metros
e quarenta e sete centímetros (263,47), confrontando com José Antônio Paris
Sorrosal; do ponto 1 ao 8 deflete à esquerda margeando córrego numa
distância de cento e quinze metros e oito centímetros (115,08), confrontando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
9/19
com a propriedade Manoel Gonçalves Neto; do ponto 8 ao 9 deflete à
esquerda com rumo de 31' 50' 28" NW e distância de trezentos e vinte c dois
metros e oitenta e oito centímetros (322,88), confrontando José Carlos Peris
Sorrosal; do ponto 9 até o ponto inicial MP deflete à esquerda com rumo de
31° 51' 26" SW e distância de cento e vinte e cinco metros (125,00), fechando
o poligonal e confrontando com a Rodovia SP n° 191"; que referido imóvel
foi havido pelo registro ri° 04, da matrícula n° 25.280, do livro n° 2, de
Registro Geral, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi
Mirim, Estado de São Paulo;
e) Uma GLEBA de TERRAS de serrados em pastos,
com área de cinco alqueires e meio (13,31,00 hectares), imóvel denominado
"Vista Alegre, no município de Conchal/SP, desta comarca, sem benfeitorias,
confrontando o imóvel com terras que são ou foram de Aparecido Ferreira
Mello; João Fernandes de Melo, Ribeirão do Conchal e com um travessão.
Imóvel cadastrado no INCRA sob o n" 624.055.005.762/2, referido imóvel
está registrado sob matricula n° 17.002, livro no 2, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Mogi Mirim;
f) Terreno na zona urbana, com área de frente de 22
metros, de fundo 21,80 metros, de um lado 24,60 metros e de outro lado
24,70, localizado em parte na rua Visconde do Rio Branco, n" 763, e outra
parte na rua Barão de Araiy, em Araras/SP, imóvel este registrado sob
matricula ri" 6.249, livro 2, Registro Geral, do Oficial de Registro de Imóveis
e Anexos de Araras/SP, e mais um terreno em continuidade a este até chegar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
10/19
na rua Lourenço Dias, matricula;
g) Imóvel urbano, constante de casa de morada,
terreno e quinta respectivo, situado no município e comarca de Araras/SP,
com frente para a Rua Firmo Lacerda de Vergueiro n" 476, construído no
alinhamento da via pública, cujo terreno é caracterizado por parte do lote n°
48, no Desmembramento Jardim das Flores, com área total de 216,00 metros
quadrados, medindo integralmente, construção e terreno, na frente e nos
fundos dezoito metros (18,00) e, dos lados doze metros (12,00), confrontando
do lado direito de quem do imóvel olha para a rua, com o lote 01, da quadra
N, do loteamento Jardim das Flores, do lado esquerdo, com a outra parte do
lote 48, e, nos fundos com o lote n°49; cadastrado na Prefeitura Municipal de
Araras, sob o 12.5.13.34.004; que referido imóvel foi havido pela matricula
27.122, do livro n° 2 de Registro Geral, do Oficial Registro de Imóveis e
Anexos, Araras, Estado de São Paulo.
DA PROMESSA DE PERMUTA
Neste ato, por força deste instrumento particular e
na melhor forma de direito, o PERMUTANTE 1 e o PERMUTANTE 2 se
comprometem como de fatos comprometidos estão a PERMUTAR os bens
referidos”
Do contrato III (fls. 47/54).
O
PERMUTANTE
1
é
legitimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
11/19
proprietário/possuidor de:
a) Casa de morada em Araras /SP. Uma casa de
morada, situada na Rua Lourenço Dias, 115, Cidade e Comarca de Araras,
Estado de São Pulo, inscrita no Cartório de Registro de Imóveis de Araras,
sob matricula número 22.986, Livro 3 AC, folhas 186;
b) Terreno 250m2 em Araras/SP matrícula 42436
CRI Local. Imóvel. Um terreno, para fins residenciais, caracterizado pelo lote
20 (vinte), da quadra “H”, cm frente para a Rua 11, situado nesta cidade,
comarca e única circunscrição imobiliária de Araras, Estado de São Pulo, no
loteamento denominado Jardim Santa Oliveira II, na quadra completada pela
Rua Flávio Barini e Avenidas “A” e “D” com área total de 250,00 metros
quadrados, medindo, integralmente, na frente e nos fundos, dez metros
(10,00) e, dos lados, vinte e cinco metros (25,00), confrontando do lado
direito de quem do imóvel olha para a rua, com o lote 21, do lado esquerdo,
com o lote 19, e, nos fundos com o lote 15, cadastrada na Prefeitura
Municipal de Araras, sob no 12.5.21.32.020.
c) Terreno 337,12 metros quadrados em Araras/SP
matrícula 22707 do CRI local. Imóvel, Um lote de terreno, sem benfeitorias,
nem construções, caracterizado pelo lote no 07, da quadra “L” com frente para
a Rua 4, do loteamento denominado Jardim Oito de Abril, situado nesta
cidade, município e comarca de Araras, Estado de São Pulo, com a área total
de 337,12 metros quadrados, na quadra completada pelas Ruas 05,06 e 11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
12/19
medindo, integralmente, na frente dez metros e sessenta centímetros (10,60) e
nos fundos, mede dez metros e cinquenta centímetros (10,50), onde confronta
com o lote no 20, do lado direito de quem do imóvel olha para a rua, mede
trinta e dois metros e setenta e um centímetros (32,71), onde confronta com o
lote no 06; e do lado esquerdo mede, trinta e um metros e cinquenta
centímetros (31,50), onde confronta com o lote no 08, todos da mesma
quadra; cadastrado na Prefeitura Municipal;
d) Apartamento na Cidade do Guarujá/SP, matrícula
no 42.80 do CRI local, imóvel esse com toda mobília inclusa. Imóvel:
Apartamento no 95 localizado no 9o andar do 12o pavimento do Edifício Las
Palmas Situado à Rua Mário Ribeiro no 1096 (...).
e) Vaga de garagem na Cidade do Guarujá/SP,
matrícula no 101.48 do CRI local.
O
PERMUTANTE
2
é
legítimo
proprietário/possuidor de:
a) Sitio em São Miguel Arcanjo, imóvel esse que
está pendente de regularização administrativa e/ou judicial, estando o
PERMUTANTE 1 ciente e de acordo. Imóvel: um terreno situado no Bairro
Justinada, município de São Miguel Arcanjo, com a área de 201.950,00
metros quadrados ou 20,19 ha. Denominado Sítio São José (...).
b) Semoventes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
13/19
150 (cento e cinquenta) novilhas nelore com idade
entre 12 (doze) a 5 (quinze) meses de vida;
DA PROMESSA DE PERMUTA
Neste ato, por força deste instrumento particular e
na melhor forma de direito, o PERMUTANTE 1 e o PERMUTANTE 2 se
comprometem como de fato comprometidos estão a PERMUTAR os bens
referidos no item 02.
Do Contrato IV (fls. 55/60)
O PERMUTANTE 1 é legitimo proprietário de
parte ideal do imóvel urbano, descrito na matricula no. 1.412 do livro no. 2-D
do CRI da Comarca de Araras, Estado de São Paulo, totalizando 20.000 m2
(vinte mil metros quadrados) advindos de 02 (duas) compras realizadas pelo
PERMUTANTE 1 com os vendedores Judith Leonilza Costa Sandalo e
Ailton Sandalo, conforme anexas cópias autenticadas dos contratos e
matricula.
Do total acima mencionado, 20.000 metros
quadrados, 16.500 metros quadrados já se encontram aptos a serem
transferidos no nome do PERMUTANTE 2, restando 3.500 metros que
aguardam a finalização de inventário.
O PERMUTANTE 2 terá a faculdade de demarcar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
14/19
área adquirida dentro do total constante da parte ideal da matricula 1.412
adquirida do PERMUTANTE 1.
O
PERMUTANTE
2
é
legitimo
proprietário/possuidor de:
Um imóvel rural sito na cidade e comarca de São
Miguel Arcanjo, Estado de São Paulo com área total de 402.631,16 m2 -
40,2631 há - 16,6376 alqueires, com perímetro de 2.893,33 m, conforme
fielmente descrito no memorial e planta anexo ao presente, que está sendo
objeto de usucapião, processo no. 0001637-98.2014.8.26.0582, tendo como
requerente o PERMUTANTE 2;
Um imóvel rural sito na cidade e comarca de São
Miguel Arcanjo, Estado de São Paulo com área total de 81,8217 há 33,8106
alqueires, conforme fielmente descrito na matricula 13.720, bem como pelo
memorial e planta anexo ao presente;
Um imóvel rural sito na cidade e comarca de São
Miguel Arcanjo, Estado de São Paulo com área total de 124,4431 há
51,4227 alqueires, com perímetro de 5.231,34 m, matriculas 1652, 32022 e
32023, bem como pelo memorial e planta anexo ao presente;
O PERMUTANTE 2 declara que são proprietários
e/ou detentores dos bens e/ou direitos dos bens acima descritos que estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
15/19
pendentes de regularização, estando o PERMUTANTE 1, ciente e de acordo
com tal fato;
DA PROMESSA DE PERMUTA
Neste ato, por força deste instrumento particular e na
melhor forma de direito, o PERMUTANTE 1 e o PERMUTANTE 2 se
comprometem como de fatos comprometidos estão a PERMUTAR os bens
referidos no item 02;
Como bem observou a Juíza de Primeira Instância:
“A análise da documentação dos imóveis acostados nos autos denota que
nenhuma das partes cumpriram com suas obrigações nas avenças
realizadas, vez que os imóveis objetos de adjudicação postulada estão com
problemas de ordem de transferência, seja pela impossibilidade documental
(registral), seja pela impossibilidade fática (posse de terceiros).
(....) Contudo, o resumo acima realizado dos
imóveis envolvidos na transação, denota que os imóveis rurais que devem ser
transferidos à parte ré não o foram, seja porque estão em posse de terceiros
(assentamento cuja prova não é alvo deste feito), seja porque a metragem é
inferior àquela constante no instrumento de permuta.
Da mesma forma, em relação ao réu, cujos imóveis
que deveriam ser transferidos aos autores, ou não estão aptos para tanto, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
16/19
já estão em nome de terceiros, impossibilitando a transferência.
Nesse sentido, a obrigação de fazer, por ora, não
tem como ser cumprida na maneira conforme requerida pela parte autora”
(fls. 386/387).
As obrigações delimitadas no ajuste foram fixadas
de forma sinalagmática. Como os apelantes se comprometeram a transferir
alguns imóveis para o apelado, cabia exclusivamente a ele promover a
transferência ou demonstrar que os imóveis estão em ordem para serem
transferidos.
Ademais, pela documentação juntada aos autos
verifica-se que os imóveis dos autores também possuem impedimentos para
serem transferidos.
O sistema jurídico brasileiro busca uma forma de
compelir as partes a promoverem a execução simultânea das obrigações. A
aplicação da exceção do contrato não cumprido, como escusa para o
descumprimento, em regra, contratual, torna-se uma maneira de assegurar que
uma das partes só possa ser compelida a prestar seu compromisso caso a outra
também proceda de igual maneira.
A propósito, a lição de ORLANDO GOMES sobre
o tema: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode, antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
17/19
cumprida sua obrigação, exigir a do outro. Nesta hipótese, tem direito a
invocar a exceção de contrato não cumprido. O fundamento desse direito é
intuitivo. Visto que a essência dos contratos bilaterais é o sinalagma, isto é, a
dependência recíproca das obrigações, nada mais conseqüente que cada
qual das partes se recuse a executar o acordo, opondo a exceptio non
adimpleti contractus. Se não cumpre a obrigação contraída, dado lhe não é
exigir do outro contratante que cumpra a sua” (Contratos, Forense, 6a
Edição, página 109).
Até porque, conforme preceitua o artigo 476 do
Código Civil (antigo 1092/CC de 1916), “Nos contratos bilaterais, nenhum
dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o
implemento do outro”.
Por analogia ao instituto
que se restringe
exclusivamente ao campo contratual pode-se inferir, neste particular, que os
apelantes somente poderiam exigir que o apelado executasse os termos do
acordo quando agisse da mesma maneira, promovendo a transferência dos
imóveis que se comprometeram no contrato.
Aplica-se, à hipótese, a “exceptio non adimpleti
contractos”, em face ao disposto no artigo 476 do Código Civil de 2002 (cf.
destaca SILVIO RODRIGUES, in "Direito Civil", "Dos Contratos e das
Declarações Unilaterais da Vontade", vol. III, 20a ed., São Paulo: Saraiva,
1991, p. 202, no 78, WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO in "Curso
de Direito Civil" - "Direito das Obrigações - 2a parte", 5o vol, 22a ed., São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
18/19
Paulo: Saraiva, 1988, p. 107).
Com isso, por mais que tenha se obrigado nos
contratos, o recorrido não pode ser compelido a cumprir os termos contratuais
de maneira isolada, sob pena de desnaturar o caráter equivalente das
obrigações assumidas. De rigor que os apelantes promovessem a incumbência
que lhes cabiam para, então, cobrar do apelado pelo compromisso pactuado.
Ausente a conduta ilícita alegada, não é possível a
conversão em perdas e danos.
Deixo de apreciar o pedido subsidiário, requerendo
que o apelado seja compelido a transferir alguns imóveis do total dos
contratos, até o limite transferido pelos autores, permanecendo os demais
retidos até o cumprimento integral do contrato, por tratar-se de inovação
recursal.
Isso porque a questão não fez parte do pedido inicial
dos autores.
Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo
Civil, “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser
suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo
de força maior”.
Como, neste particular, não houve justificativa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001332-49.2019.8.26.0315
Voto no 46169_JV
19/19
que o pedido fosse deduzido exclusivamente no instrumento recursal, é
vedado ao órgão colegiado examiná-la.
Ademais, os autores tinham conhecimento de que os
imóveis não estavam em nome do apelado.
E outros fundamentos são dispensáveis, diante da
adoção integral daqueles que foram deduzidos na r. sentença.
Em cumprimento ao § 11o do art. 85 do CPC
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais carreados aos
apelantes para 15% do valor atribuído à causa, com base no trabalho
adicional realizado em grau recursal
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator